Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO DEMONSTRADA. IMPETRAÇÃO APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO EXPIRADO. DECADÊNCIA OPERADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
2. Tratando-se de prazo decadencial, incabíveis suspensões ou interrupções do lapso temporal delimitado legalmente, razão pela qual a tentativa de impugnar ato administrativo, por meio da própria seara estatal, não interfere no curso do prazo para a impetração do remédio constitucional.
3. Assim, comprovada a propositura do writ mais de 120 (cento e vinte) dias após a ciência do ato impugnável, operada está a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra o referido ato administrativo.
4. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento da Inicial, circunstância a qual acarreta a denegação da segurança pleiteada. Inteligência do art. 6o, § 5o, c/c art. 10, caput, ambos da Lei n. 12.016/2009.
5. Segurança denegada.